Tribunal: STF
Processo: RHC 217985
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Medida cautelar de busca e apreensão. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por César Augusto Gesswein, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 163.700/RS (evento 95).



    O Recorrente foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) (evento 10).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA TRÊS CRIANÇAS. DIVERSAS VEZES. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO PORQUE EFETUADA SEM A PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA OAB. MEDIDA CUMPRIDA NA RESIDÊNCIA DE INVESTIGADO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM A ATIVIDADE DE ADVOCACIA EXERCIDA PELO AGRAVANTE, SUPOSTAMENTE, EM SUA CASA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. De acordo com o Órgão Máximo desta Corte, ‘[n]ão é automática a extensão da prerrogativa de contar com a presença de um representante da OAB no momento do cumprimento da medida para acobertar a residência ou outros locais, que não o escritório de advocacia propriamente dito, sendo imprescindível a demonstração de que o lugar é destinado ao exercício da profissão de maneira a caracterizar-se como extensão do local de trabalho, o que não ocorreu no caso’ (APn 940/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2020, DJe 13/05/2020).



    2. A Corte Especial do STJ assentou, ainda, que ‘[a] inviolabilidade prevista no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/1994 não se presta para afastar da persecução penal a prática de delitos pessoais pelos advogados. Trata-se de garantia voltada ao exercício da advocacia e protege o munus constitucional exercido pelo profissional em relação a seus clientes, criminosos ou não, mas que não devem servir de blindagem para a prática de crimes pelo próprio advogado, em concurso ou não com seus supostos clientes’ (APn 940/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2020, DJe 13/05/2020).



    3. No caso, o mandado de busca e apreensão cumprido na residência do Agravante, foi expedido por Autoridade Judicial competente, visando a apuração de reiterados crimes de estupro de vulneráveis (três crianças), supostamente cometidos pelo Investigado, que, por acaso, é advogado. Ou seja, o simples fato de o Réu exercer advocacia, por si só, não lhe confere prerrogativa em apurações de delitos que nada têm a ver com a sua atividade profissional.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Na presente via, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de violações das prerrogativas do Recorrente, na condição de advogado, previstas na Lei 8.906/1994, relacionadas ao cumprimento de mandado de busca e apreensão, sem designação de representante da OAB para o ato. Aduz “flagrante a ilegalidade perpetrada pelas autoridades envolvidas, já que nitidamente a residência do Doutor César Augusto Gesswein era destinada também à sua atuação como advogado”. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal até o julgamento final do presente recurso ordinário. No mérito, pugna pelo desentranhamento das provas obtidas ilicitamente (evento 98).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).



    Ademais, verifico que o objeto do presente recurso ordinário coincide com o do HC 216.729/RS, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 20.6.2022. A decisão transitou em julgado em 28.6.2022.



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Recorrente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora